Tribunal: STF
Processo: Rcl 43025
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por PSG Informática, em face de decisão proferida pelo Juiz Federal da 5ª Vara do Trabalho de Campo Grande – TRT da 24ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0024468- 92.2018.5.24.0005, para garantir a autoridade da decisão proferida pelo STF nos autos da ADC 58 e 59.
    O reclamante sustenta, em síntese, que a questão discutida nos autos envolve atualização de cálculos trabalhistas. 
    Afirma que, ao decidir a impugnação, homologou a conta apresentada mantendo a aplicação IPCA-E, em substituição ao índice Taxa Referencial (TR), prevista no caput do art. 39 da Lei 8.77/91, para correção monetária do débito trabalhista, sem cumprir a determinação de sobrestamento do feito conforme decidido por esta Corte.
    Diante disso, requer a concessão da medida liminar “a fim de suspender a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, e, por consequência, sobrestar o andamento do feito até decisão das referidas ADCs, que tratam do tema.” (eDOC 1, p. 9)
    Os autos me vieram conclusos em razão da licença médica concedida a Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF. (eDOC 7)
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;  
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;  
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    No caso dos autos, o Tribunal reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos pela então reclamante, por entender que a matéria em discussão estaria acobertada pela coisa julgada. Confira-se :
    “Vistos.
    Impugnação aos cálculos da reclamada.
    2. Correção monetária.
    Requer a reclamada a aplicação da TR.
    Da análise dos autos verifica-se que a sentença foi expressa ao determinar a aplicação da Súmula 23 deste Regional:
    Correção monetária a partir da exigibilidade do crédito, observada a época própria (Lei n. 8.777, art. 39; Súmula 381/TST) e tabela utilizada pelo E. TRT da 24ª Região. E, a a partir de 26.03.2015 utilizar-se-á o IPCA-E, ressaltando que nos termos do entendimento do T é inconstitucional a correção do crédito pela TR (ADI 4425 e AID 4357) e por isso inaplicável o previsto § 7º do art. 879 da CLT, prevalecendo o entendimento jurisprudencial do Egrégio TRT da 24ª Região pacificado através da Súmula 23” 
    A matéria não foi questionada em grau de recurso, pelo que está coberta pelo manto da coisa julgada. Desta forma, resta não acolhida a impugnação da reclamada no particular.” (eDOC 3, p. 96)
    Inicialmente, cumpre registrar que o cabimento de reclamação, no âmbito da execução ou cumprimento de sentença, exige que o desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Corte ou a usurpação de sua competência tenha se originado nessa fase processual, sendo incabível o referido instrumento para rediscutir matérias já acobertadas pela coisa julgada, tendo em vista o disposto na Súmula 734, confirmada pelo art. 988, § 5º, I, do CPC. Nesse sentido cito os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental. Reclamação. Decisão reclamada transitada em julgado. Súmula nº 734/STF. Agravo regimental não provido. 1. A Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido do não conhecimento de reclamação que visa a desconstituir, em fase de execução, decisões da Justiça do Trabalho transitadas em julgado. 2. Caráter estrito da competência do STF no conhecimento de reclamação constitucional, a qual não pode ser usada para renovar debate já resolvido por decisão com trânsito em julgado, sob pena de se utilizar a reclamatória constitucional como sucedâneo de ação rescisória. Incidência da Súmula STF nº 734. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11.306 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2013) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 16.271 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 6.12.2013) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF. 1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 27.029 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.11.2017) 
    Ainda que assim não fosse, parece-me que não assistiria razão ao reclamante.
    De fato, a matéria ora em debate é objeto das ADCs 58 e 59, ambas de minha relatoria, nas quais deferi medida cautelar para determinar a suspensão de todos os feitos que envolvam a questão.
    Todavia, ao apreciar o pedido cautelar formulado pela PGR no âmbito de agravo regimental interposto contra a referida decisão, esclareci que “a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”. 
    Assim, sem prejuízo de melhor análise do relator por ocasião do julgamento de mérito, entendo incabível o pedido de suspensão formulado pelo reclamante.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Cite-se o interessado (art. 989, III, NCPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991, NCPC).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente